Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-84.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISO III, DO CPP. DEFESA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DE SURSIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo ou munição de uso permitido, prescrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e a paz social.
2. A conduta de portar arma de fogo, sem autorização legal e regulamentar configura o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, ainda que o réu alegue destinar-se à defesa pessoal, porquanto deve se valer dos meios legais para se proteger.
3. Por expressa previsão legal do artigo 44 do Código Penal, a pena superior a um ano pode ser substituída por duas penas restritivas de direitos.
4. De acordo com o disposto no artigo 77 do Código Penal, o sursis não se aplica aos casos em que for possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.